Tribunal: TJDFT
Processo: 0725399-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725399-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO PAULO CORTEZ, BERNADETE HULEK CORTEZ DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que rejeitou a alegação de nulidade da citação (autos no 0714968-93.2022.8.07.0020, ID no 160556888). 2. A agravante, em suma, sustenta que a citação não pode ser considerada válida, pois foi enviada para endereço diverso daquele que consta no site da Receita Federal do Brasil. Afirma que em caso semelhante a nulidade do ato judicial foi reconhecida (autos no 0711198-29.2021.8.07.0020). 3. Argumenta que a ausência de citação válida conduz à nulidade do ato, uma vez que praticado sem a observância das prescrições legais (CPC, art. 280). Reitera que a correspondência foi recebida em endereço diverso e o prazo para a defesa somente se iniciaria da decisão que apreciou a arguição de nulidade. Cita precedentes. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a nulidade apontada e afastar a revelia decretada na origem. 5. Preparo (ID no 48311331, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8 As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 9. O art. 249 do CPC dispõe que "a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio." Assim, a regra é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. 10. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (art. 280 do CPC).No caso, não há razão de fato ou de direito para mitigar a validade do ato processual realizado, pois atingiu a sua finalidade e observou os requisitos legais. 11. A correspondência (Aviso de Recebimento - ID no 137863534) foi entregue no seguinte endereço: Rua Oscar Carrascosa no 10, Apto. 1401, Barra, Salvador - BA, CEP: 40130- 010 e regularmente recebida, observando o disposto no art. 248 do CPC, pois se trata de condomínio edilício. 12. Por estar situado em loteamento com controle de acesso, a diligência é considerada válida, pois foi entregue a funcionário da portaria, que poderia ter recusado o recebimento se declarasse que a destinatária estava ausente ou não funcionava no local, o que não foi o caso (CPC, art. 248, § 4o). 13. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1601712, 07377448420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. A agravante também não apresentou elementos documentais para comprovar onde estaria exercendo as suas atividades no período em que a diligência foi realizada, tampouco o seu atual domicílio, pois na qualificação de ID no 137863534, pág. 1, o endereço está incompleto, o que vai de encontro à boa-fé processual e afronta o princípio da cooperação, já que todos os atores judiciais devem colaborar para a efetividade da prestação jurisdicional. 15. Na defesa apresentada na origem (ID no 153532343, págs. 1-18), a agravante em momento algum demonstra que funciona em endereço diverso daquele em que o mandado de citação foi entregue, conforme consignado na decisão recorrida. 16. Há elementos probatórios suficientes para demonstrar que a agravante teve ciência inequívoca do processo, tanto que compareceu aos autos e foi advertida que diante da informação incompleta do endereço em sua qualificação, as futuras intimações continuarão a ser realizadas no local em que ocorreu a citação (ID no 137863534). 17. Como consequência, é inviável reconhecer a nulidade alegada pela agravante, uma vez que a decisão recorrida se baseou nos elementos documentais que instruem a petição inicial e está amparada em norma processual vigente. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO